Tribunal: TJMT
Processo: 0003045-86.2015.8.11.0007
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003045-86.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VESLE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 03.861.701/0093-21 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VESLE HOLDING LTDA - CNPJ: 03.830.573/0001-30 (APELADO), HANEMAN ALVES MENDES - CPF: 647.078.062-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro (em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA – NÃO OCORRÊNCIA – MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA DO ENTE PÚBLICO APÓS INTIMAÇÃO – ABONDONO E INÉRCIA NÃO CONFIGURADOS – PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE –
SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

1.
A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante, que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte
.

2. Na hipótese, observa-se que após a intimação prevista no artigo 485, § 1°, do CPC, a Fazenda Pública postulou, tempestivamente, pela penhora de bens para a satisfação do crédito, o que evidencia o interesse na continuidade da execução fiscal.

3.
As contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, tratando-se de via inadequada para suscitar pedidos de reforma, consoante os princípios da
non reformatio in pejus
e do
tantum devolutum quantum appellatum
.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Antônio Fábio da Silva Marquezini, nos autos de n.° 0003045-86.2015.811.0007, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta, MT, que julgou extinto o processo, nos seguintes termos (ID. 175097187):

“
Vistos em correição.

Trata-se de Execução de Fiscal movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de VESLE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA ajuizada em 27/05/2015.

Recebida a inicial em 10/06/2015 (id. 49933324 - pág.6/7).

O executado na fora encontrado para citação, foi deferida citação por edital, sendo citado por edital conforme certidão de id. 49933324 – pág. 42.

Instada a manifestar-se, a parte exequente pugnou pela penhora online (id. 49933324 – pág. 44).

Nomeada a Defensoria Pública como curadora especial dos executados, apresentou defesa por negativa geral em id. 49933340 na data de 26/02/2021.

Após, o processo permaneceu paralisado, sendo que em 25/11/2022 fora determinada a sua intimação para prosseguimento do feito, tendo decorrido o prazo em 23/02/2023 (data registrada pelo sistema).

Após, vieram-me os autos conclusos.

FUNDAMENTO. DECIDO.

A conduta da Parte Autora ao longo do processo denota sua desídia e desinteresse na continuidade do feito.

Como se sabe, é dever da Parte promover os atos necessários para o deslinde da ação e a Parte Autora deixou de apresentar requerimentos e/ou documentos imprescindíveis para o prosseguimento do feito, bem como, mesmo após intimada, permaneceu inerte, atitude esta que impossibilitou o regular andamento do feito.

Anota-se que a ação foi protocolada no ano de 2015,
encontrando-se paralisada desde 2021
, sem o efetivo prosseguimento,
não foram apresentados aos autos nenhum bem passível de penhora,
concluindo-se pela negligência processual da parte autora, já que abandonou o processo sem promover o deslinde necessário da ação.

Portanto, não pode esse juízo nutrir o trâmite de demandas infindáveis, quando resta constatado o descaso da parte em dar fim ao procedimento judicial, ressaltando-se que este feito tramita há mais de 07 (sete) anos sem o efetivo deslinde necessário.

Acerca do assunto, colaciona o seguinte julgado:

EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. ART. 267 , INCISO III E § 1º , DO CPC/1973 . INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. NECESSIDADE. 1.
O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, Tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam
e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito. Evidente que tal intimação da parte deve ser feito antes de prolatada a decisão judicial, e não na própria sentença que reconhece o abandono, com dispositivo condicional. 2. Recurso Especial provido. (REsp 1.750.306-MT 2018/0143279-6, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/10/2019).

Logo, diante da inércia da parte autora em proceder ao necessário para a continuidade do presente feito permaneceu inerte, somente resta à extinção do presente feito. Portanto,
JULGO EXTINTO
o processo, na forma do artigo 485, parágrafos II e III, do Novo Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos ao arquivo com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

Alta Floresta.

ANTÔNIO FÁBIO MARQUEZINI

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a extinção por abandono de causa configura medida altamente excepcional, não sendo suficiente o “
[...] desatendimento de uma intimação para a incidência de ônus processual de tamanha gravidade
”.

Aduz que a extinção da execução fiscal por abandono de causa pressupõe a prévia obediência aos artigos 25 e 40, da Lei n.° 6.830/80, ou seja, a dupla intimação e, no caso dos autos, “
a decisão que determinou a intimação para do Estado de Mato Grosso para dar prosseguimento ao feito foi imediatamente anterior à sentença extintiva do feito
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, para “
para que seja retomado o curso da execução fiscal até a integral satisfação do débito tributário
”
(ID. 175097188).

Nas contrarrazões, a parte apelada postula pelo não provimento do recurso ou, subsidiariamente, seja reconhecida a prescrição quinquenal intercorrente, com a majoração dos honorários advocatícios (ID. 175097192).

Dispensa-se o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Antônio Fábio da Silva Marquezini, nos autos de n.° 0003045-86.2015.811.0007, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta, MT, que julgou extinto o processo.

Extrai-se do processado, que a parte apelante propôs “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” em desfavor de VESLE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, na data de 28.05.2015, visando ao recebimento de crédito não tributário inscrito na CDA n.° 20154427, cujo valor alcançava a importância de R$ 166.940,46 (cento e sessenta e seis mil e novecentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos).

Recebida a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada para pagar o débito ou garantir a execução nomeando bens à penhora, no prazo de 05 (cinco) dias (ID. 175097180 – pág. 06/07).

Após diversas diligências para a citação da parte apelada (carta com aviso de recebimento e oficial de justiça), o magistrado singular deferiu a citação por edital (ID. 175097180 – pág. 38) e, decorrido o prazo legal, nomeou a Defensoria Pública como curadora especial da parte executada (ID. 175097180).

Apresentada “
defesa por
NEGATIVA GERAL
” (ID. 175097182), na data de 29.05.2020, os autos permaneceram paralisados até a data de 25.01.2022, quando foram remetidos conclusos e, na data de 25.11.2022, foi determinada a intimação da parte apelante para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, inciso II e III, do CPC (ID. 175097183).

Transcorrido o prazo legal, reiterou-se a intimação para, no prazo de 30 (trinta) dias, promover o andamento processual, com a advertência de extinção (ID. 175097184).

Na sequência, dentro do prazo concedido, a parte apelante manifestou-se nos autos, postulando pela realização de penhora, pelo SISBAJUD (ID. 175097185).

Sobreveio, então, a sentença que julgou extinta a execução fiscal, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC (ID. 175097187).

Com efeito, nos termos do artigo
485, inciso III, do Código de Processo Civil, o magistrado pode extinguir o processo quando a parte demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal, prevista no §1º, do referido dispositivo. Confira-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2º No caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

§ 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

§ 5º A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

§ 6º Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

§ 7º Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, o juiz terá 5 (cinco) dias para retratar-se”.

Na hipótese, conforme descrito anteriormente, após a segunda intimação, a Fazenda Pública pugnou, tempestivamente, pela penhora de dinheiro ou ativos financeiros da parte executada.

Dessa maneira, o comparecimento do ente público, após a intimação pessoal, postulando medidas que entende cabíveis para a satisfação do crédito demonstra a ausência de intenção de abandonar a execução, implicando, portanto, na impossibilidade da extinção com base no artigo 485, inciso II ou III, do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DO ART. 485, §1º, DO CPC – INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a intimação pessoal da parte exequente, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

2. Havendo manifestação do ente público, descabe imputar-lhe o abandono do feito.

(N.U 0003334-45.2008.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022). (Grifo nosso).

No que tange ao pedido subsidiário formulado pela parte apelada,
pertinente registrar que as contrarrazões constituem mecanismo processual existente a fim de garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa da parte recorrida e, por essa razão, é subordinada à matéria ventilada no recurso principal, em atenção aos princípios da
non reformatio in pejus
e do
tantum devolutum quantum appellatum.

Sobre o tema, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE REFORMA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. PRECLUSÃO.

1. A embargante aduz que há omissão quanto ao pedido de majoração da verba honorária suscitado nas contrarrazões do especial.

2. Contudo, as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum. Precedentes.

3. Se o embargante entendia como inadequada a verba sucumbencial fixada, deveria ter usado, a tempo e modo, os recursos cabíveis para alcançar a majoração, tarefa da qual não se incumbiu, pois, da sentença que a fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nem sequer interpôs apelação para devolver a questão ao tribunal, tornando-a preclusa, visto que a não interposição do recurso voluntário por parte da autora gera a presunção de resignação diante do provimento jurisdicional apresentado. Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ - EDcl no REsp: 1584898 PE 2016/0051407-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 02/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2016).

No mesmo sentido, o entendimento desta Corte de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
– MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE ANÁLISE LIMINAR – NÃO CABIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO § 8º DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VEDAÇÃO JURISPRUDENCIAL – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – Não há que se falar em omissão na análise de pedidos formulados em sede de contrarrazões, uma vez que esta não é a via correta para se efetuar ilações.

3 – Os honorários advocatícios, em grau recursal, devem ser majorados no momento do julgamento do recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

4 – O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 1.076, impossibilitou a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa, na hipótese de o valor da causa, ou do proveito econômico, não for inestimável ou irrisório”.

(N.U 1010351-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - BANCÁRIO - DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO - DÉBITO RENEGOCIADO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA -
PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES
–
IMPOSSIBILIDADE
- MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO
DESPROVIDO.

1. O desconto indevido de valores na folha de pagamento gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

2. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

3. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

4.
Existindo interesse em ver modificado o julgado, deve a parte buscar a satisfação de sua pretensão por meio de via própria e adequada
.

5. Conhecido e desprovido o
recurso
, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao
Recurso
de Apelação interposto”.

(TJMT - N.U 1021133-43.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 08/04/2022). (Grifo nosso).

Outrossim, constata-se que a referida matéria não foi arguida em primeira instância e, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sua apreciação nesse momento,
constitui inadmissível inovação recursal, na medida em que ofende ao princípio do juiz natural, bem como caracteriza supressão de instância.

Nesse sentido:

“EMENTA – PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO RECURSAL INTRÍSECO. NÃO CONHECIMENTO. 1.
A alegação nas razões recursais de matérias que não foram arguidas em contestação, como a pretensão de reconhecimento de prescrição, sem qualquer justificativa, ainda que se trate de matéria de ordem pública, configura indevida inovação recursal, não permitindo o conhecimento do recurso sob pena de supressão de instância
(art. 1.013, § 1º c/c art. 1.014 /CPC).

2. Apelação Cível não conhecida (art. 932, III /CPC)”.

(TJ-PR - APL: 00084448920108160021 São Miguel do Iguaçu 0008444-89.2010.8.16.0021 (Decisão monocrática), Relator: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 20/07/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/07/2022). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para reformar a sentença hostilizada e determinar a remessa da lide ao juízo de origem para o seu regular processamento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024